Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (id 61730053). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator